Tribunal: STF
Processo: HC 94276
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DIREITO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO (LEI Nº 10.409/2002, ART. 38) - INOBSERVÂNCIA DESSA FASE RITUAL PELO JUÍZO PROCESSANTE - OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW” - SUBSISTÊNCIA, NO ENTANTO, DA PRISÃO CAUTELAR DECRETADA CONTRA O PACIENTE - CONFIGURAÇÃO, EM TAL HIPÓTESE, DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO DEFERIDO.